Tribunal: STF
Processo: AI 533545
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-30
Data de publicação: 2011-08-30

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – OBJETO – INCISO III DO ARTIGO 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS NA ORIGEM – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – AUSÊNCIA DE RECURSO. Consoante dispõe o inciso III do artigo 102 da Carta Política da República, o extraordinário há de estar dirigido, de modo a se concluir pela adequação, contra acórdão de única ou última instância, assentado o necessário esgotamento da jurisdição na origem. Interpostos embargos declaratórios e a eles negado liminarmente seguimento em decisão monocrática, impõe-se a apresentação de recurso para o Colegiado, somente após abrindo-se a via do recurso extraordinário.  



    AGRAVO – ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.